Tribunal: TJMT
Processo: 1015404-86.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015404-86.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULYANO MENDES DE ALMEIDA - CPF: 034.245.751-94 (ADVOGADO), LEMUEL BORGES BRANDAO - CPF: 737.020.721-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RUBRACAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.652.065/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RUBENS DE BRITO - CPF: 044.953.978-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CONTRATO DE GAVETA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da indisponibilidade incidente sobre 5,55% de imóvel, alegando o agravante aquisição anterior do bem por contrato particular, boa-fé, depósito do valor correspondente à fração ideal e risco decorrente da impossibilidade de formalização da escritura pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, para determinar o levantamento da indisponibilidade judicial incidente sobre fração ideal de imóvel em sede de embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A indisponibilidade possui natureza acautelatória e atinge apenas a faculdade de dispor da fração ideal da executada, não comprometendo a posse exercida pelo agravante.

A ausência de risco iminente de expropriação, leilão ou perda da posse afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A validade do contrato de gaveta e a suficiência do depósito realizado demandam dilação probatória, impedindo o reconhecimento da probabilidade do direito em cognição sumária.

A anterioridade da execução em relação à aquisição do bem impõe análise aprofundada acerca da boa-fé do adquirente e do dever de cautela.

A liberação da indisponibilidade pode gerar dano reverso ao credor, ao permitir eventual alienação do bem e esvaziamento da garantia executiva.

O depósito unilateral do valor da fração ideal, sem anuência do credor ou comprovação pericial de adequação, não autoriza o cancelamento da restrição.

A manutenção do status quo registral preserva a utilidade do processo e equilibra os interesses das partes até julgamento final dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso n
ão
provido.

Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em embargos de terceiro exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se configurando quando a controvérsia demanda dilação probatória. 2. A indisponibilidade de imóvel que não impede a posse do bem não caracteriza, por si só, perigo de dano apto a justificar sua suspensão liminar. 3. O depósito unilateral do valor da fração ideal, sem concordância do credor ou comprovação de adequação, não autoriza o levantamento da constrição judicial. 4. A preservação da indisponibilidade evita dano reverso ao credor e assegura a utilidade do processo executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 674.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019; TJMT, AI nº 1010250-87.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AI
1015404-86.2026.8.11.0000

LEMUEL BORGES BRANDAO
x

BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEMUEL BORGES BRANDÃO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro (nº 1007746-82.2026.8.11.0041), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da indisponibilidade averbada sobre 5,55% do imóvel matriculado sob o nº 17.135 no CRI de Planaltina/GO.

Em suas razões recursais (ID 359480855), o agravante relata que adquiriu o imóvel matriculado sob o nº 17.135 em fevereiro de 2025, mediante instrumento particular de compra e venda (“contrato de gaveta”), pelo valor total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), esclarecendo que o bem pertence a 08 (oito) coproprietários
e que a restrição judicial de indisponibilidade recai apenas sobre a quota-parte de 5,55% pertencente à executada Maria Jos
é Lopes da Silva Brito.

Sustenta que adquiriu o imóvel de boa-fé em fevereiro de 2025 e que a indisponibilidade somente foi averbada em agosto de 2025.

Afirma que realizou o depósito judicial do valor de R$ 5.221,00, correspondente à quota-parte de 5,55% pertencente à executada Maria José Lopes da Silva Brito.

Alega, ainda, a presença de perigo de dano, tendo em vista que os vendedores são idosos e que a restrição impede a lavratura da escritura pública.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 360094896).

O agravado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões (ID 364139393), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatóri
o.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, objetivando a baixa de indisponibilidade de bem imóvel em sede de embargos de terceiro.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Como cediço, os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa daquele que, embora não tenha participado da lide, veja seus bens constritos por obrigações devidas por outrem, conforme o disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá
requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. decisão agravada não merece reparos.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante
imitiu-se
na posse do imóvel em maio de 2025 e lá reside com sua família, fato este incontroverso.

A averbação de indisponibilidade (AV. 7-17.135), oriunda de processo executivo que tramita desde 2013, possui natureza acautelatória e atinge exclusivamente a faculdade de dispor da fração ideal pertencente à executada.

Nesse contexto, não se vislumbra risco de dano iminente ou irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela antes da devida instrução processual.

Enquanto pendente a dúvida sobre a validade do "contrato de gaveta" e a suficiência do depósito unilateral realizado pelo agravante (que sequer contou com a anuência do Banco), a indisponibilidade garante que o patrimônio da executada não seja dissipado antes da sentença definitiva nos embargos de terceiro.

A restrição judicial impede, tão somente, a formalização da transferência da propriedade junto ao Registro de Imóveis (o registro da escritura). No entanto, o agravante permanece na posse plena e mansa do bem, não havendo qualquer ameaça de desalojamento, designação de leilão judicial ou ato expropriatório imediato que coloque em risco sua moradia
ou o resultado útil dos embargos.

O perigo alegado pelo recorrente, consistente na dificuldade de colher assinaturas dos demais coproprietários idosos no futuro, caracteriza-se como um transtorno

burocrático derivado da própria natureza do negócio jurídico realizado
, e não como um dano jurídico grave decorrente da decisão agravada.

Ademais, a prudência recomenda a manutenção do
status quo
registral. Como a execução em face da coproprietária Maria José Lopes da Silva Brito é anterior à compra em mais de uma década, a análise da boa-fé do terceiro adquirente demanda contraditório estabelecido e cognição exauriente para verificar se houve a observância do dever de cautela
.

Liberar a matrícula para registro neste momento processual poderia gerar dano reverso ao Banco credor, pois permitiria a eventual alienação do bem a outros terceiros, dissipando a garantia antes que se decida, em sentença, sobre a validade da venda.

Ressalte-se que o depósito judicial do valor venal (R$ 5.221,00) não autoriza, por si só, o cancelamento da averbação. Sem a concordância do credor ou a confirmação pericial de que o valor corresponde ao preço de mercado da fração ideal, o levantamento da garantia seria temerário.

Portanto, em um juízo de ponderação, a manutenção da constrição é a via que melhor equilibra os interesses em conflito, impedindo o dano reverso ao exequente e garantindo que a prestação jurisdicional nos embargos de terceiro seja útil ao final da
lide.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE DISTRATO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO REGISTRAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE OU DO DOMÍNIO EXCLUSIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão de averbação de indisponibilidade incidente sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a presença dos requisitos da tutela de urgência em Embargos de terceiro a justificar o levantamento da indisponibilidade judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória em embargos de terceiro exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, além de prova sumária da posse ou do domínio e da condição de terceiro, conforme o art. 677 do CPC.

4. A ausência de averbação do distrato na matrícula do imóvel e de registro da constituição em mora ou da resolução contratual compromete a plausibilidade do direito invocado.

5. Ausente prova da posse direta ou exclusiva, impõe-se a dilação probatória para apuração da titularidade e da validade do distrato, afastando a urgência em cognição sumária.

6. A manutenção da indisponibilidade resguarda a utilidade do processo executivo até o esclarecimento da controvérsia nos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência em Embargos de terceiro exige prova sumária e idônea da posse ou domínio do bem, bem como da condição de terceiro do embargante. 2. A ausência de averbação registral do distrato e de comprovação da posse impede o levantamento liminar de indisponibilidade incidente sobre imóvel objeto de constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 677.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1037614-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI nº 1022887-75.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.
(TJMT - N.U 1010250-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026